Tribunal: TJMT
Processo: 1004303-39.2023.8.11.0006
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004303-39.2023.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[FRANCISCA GLORIA DE MORAES - CPF: 003.822.451-80 (APELANTE), FELIX JOSSAN ZALTRON - CPF: 016.746.770-06 (ADVOGADO), BANCO AGIBANK S.A - CNPJ: 10.664.513/0001-50 (APELADO), FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 15.581.638/0001-30 (APELADO), PAULO EDUARDO SILVA RAMOS - CPF: 438.987.260-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANOS MORAIS
–
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – CONSUMIDORA IMAGINANDO ESTAR CONTRATANDO EMPRÉSTIMO PESSOAL – FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO – CONVERSÃO PARA A MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – REPETIÇÃO DE INDÉBITO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO
–
S
ENTENÇA REFORMADA
–
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

“(...) resta evidente o intuito de burlar a margem de consignação legalmente admitida, além da cobrança de juros superiores ao praticado nos empréstimos consignados, causando a onerosidade excessiva ao consumidor e tornando a dívida impagável. Reconhecido o vício na contratação, resta evidente o dever da instituição financeira restituir os valores descontados em excesso”
(TJ-MT 10103006320218110041 MT, Relator: DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 10/11/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/11/2021).

Verificada a ilegalidade da contratação, torna-se insubsistente a dívida, autorizando a restituição dos valores descontados dos proventos da parte autora na forma simples, dada a ausência de demonstração de má-fé do Banco no caso concreto, não havendo se falar em dano moral indenizável.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1004303-39.2023.8.11.0006

APELANTE:

FRANCISCA GLORIA DE MORAES

APELADO: FACTA FINANCEIRA S/A CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
FRANCISCA GLORIA DE MORAES,
contra sentença proferida pela MM. Juíza da 3ª Vara Cível da Comarca de Cáceres,
Dr. Rafael Siman Carvalho
, que nos autos da Ação de Obrigação de fazer c/c Repetição de Indébito c/c Danos Morais
, ajuizada em desfavor do
FACTA FINANCEIRA S/A CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO,
que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial,
e condenou a parte autora ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2º, do CPC, todavia suspendeu a sua exigibilidade, em razão da autora ser beneficiária da justiça gratuita.

Inconformada, a apelante alega em suas razões que
“
o contrato realizado entre as partes foi totalmente desvirtuado, verifica-se que o contrato – proposta de adesão cartão de crédito consignado – juntado pelo Banco réu, permite o desconto de débito oriundo de cartão de crédito diretamente no benefício previdenciário da parte apelante
” (sic).

Assevera que a operação realizada não está clara e precisa, colocando o consumidor em situação de extrema desvantagem, o Banco apelado torna impagável o valor do empréstimo, tendo em vista que o valor descontado do benefício previdenciário praticamente não amortiza o débito, servindo apenas para pagamento dos encargos rotativos do cartão de crédito
(sic).

Assegura que não há nos autos demonstração de que o cartão tenha sido utilizado para compras pela parte apelante, visto que nem as faturas foram apresentadas.

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença, para julgar procedentes os pedidos formulados na inicial (Id. 231754176)

O apelado ofertou as contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 231754179).

A parte apelante não efetuou o recolhimento do preparo, vez que é beneficiária da justiça gratuita, conforme Id. 231944152.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conheço do presente recurso ante a presença dos pressupostos de admissibilidade
.

Cinge-se dos autos que
FRANCISCA GLORIA DE MORAES
ajuizou Ação Declaratória de Obrigação de fazer c/c Repetição de Indébito c/c Danos Morais em desfavor do
FACTA FINANCEIRA S/A CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
,
alegando, em síntese, que recebe benefício previdenciária e afirma que foi ludibriada pelo banco requerido a contratar cartão de crédito utilizando a chamada reserva de margem consignável.

Alega que mesmo sem ter solicitado o cartão de crédito a empresa simulou uma contratação de cartão de crédito consignado e para seu espanto os descontos mensalmente efetuados em seu benefício não abate o saldo devedor, na prática gera uma dívida impagável.

Declara que não solicitou referido cartão de crédito na modalidade de reserva de margem consignável, pugnando, ao final, a declaração de nulidade do contrato de empréstimo consignado mediante utilização de cartão de crédito; cessação de descontos no benefício previdenciário; condenação da requerida a restituir em dobro os valores cobrados indevidamente; e ao pagamento de indenização a título de danos morais, no valor não inferior a R$12.000,00 (doze mil reais).

Após regular processamento do feito, a Magistrada de primeiro grau
julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial,
e condenou a parte autora ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2º, do CPC, todavia suspendeu a sua exigibilidade, em razão da sentença,
insurge-se a apelante pugnando pela reforma em sua integralidade, ratificando os termos expostos na inicial.

Inicialmente registro que o caso trata-se de típica relação de consumo, incidindo as normas da Lei nº 8.078/90, com aplicação dos preceitos inerentes ao sistema de proteção ao consumidor.

Isso porque incumbe à requerida, ora apelada, demonstrar, por meio de prova idônea, a legitimidade dos descontos e que foi a parte autora, ora apelante, que realizou a contratação, conforme prevê o artigo 373, inciso II do Código de Processo Civil e o artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, mesmo porque, esse meio de prova não estava ao seu alcance, senão da instituição bancária que mantêm o registro de todos os contratos.

É evidente e incontroversa a existência de relação jurídica entre as partes, restando controversa a regularidade ou não dos descontos realizados no benefício previdenciário da apelante a título de cartão de crédito.

O banco apelado acostou aos autos o contrato intitulado
”
Proposta de Adesão – Cartão de Crédito Consignado”
– Id. 231754158), munido com cópia de documento pessoal da parte autora (Id. 231754159), o que comprova a relação consumerista firmada entre as partes.

Nota-se que a parte autora é beneficiária do INSS e tinha ao seu alcance modalidade de empréstimo (consignado, com desconto em folha do seu benefício previdenciário), com juros bem mais baratos do que os praticados por cartões de crédito, que, como cediço, é o mais caro do mercado, de modo que não haveria motivo sóbrio, capaz de justificar sua opção pela realização de saque no crédito rotativo do cartão de crédito.

Assim, vislumbra-se que o banco deixou de informar a autora/apelante, de forma clara e específica, que ela não estava celebrando contrato de empréstimo, mas sim contrato de cartão de crédito.

É que, na hipótese dos autos, a demandante alega não ter firmado, ao menos de forma consciente, o contrato de concessão de cartão de crédito com a instituição financeira demandada. Assim, não obstante a alegada inexistência de relação jurídica válida entre as partes, tendo em vista que a requerente alega que sofreu supostos prejuízos em razão da atividade da requerida, incidem as disposições do Código de Proteção e de Defesa do Consumidor, por encontrar-se a parte autora na condição de consumidora.

Tal se dá, porque as pessoas expostas à oferta, à publicidade, às práticas comerciais abusivas, cobranças indevidas de dívidas, além das vítimas de acidentes de consumo equiparam-se a consumidor, conforme disposição do artigo 29 do Código de Proteção e de Defesa do Consumidor, abaixo:

“Art. 29. Para os fins deste Capítulo e do seguinte, equiparam-se aos consumidores todas as pessoas determináveis ou não, expostas às práticas nele previstas.”

Assim, tratando-se a hipótese em mesa de uma típica relação de consumo, incumbe ao polo passivo elidir, satisfatoriamente, o fato constitutivo do direito deduzido na inicial, nos moldes do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, combinado com o artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

Mesmo porque emerge plenamente cabível a inversão do ônus da prova em favor da consumidora, porquanto, além de ser ela, indiscutivelmente, a parte hipossuficiente da relação travada entre as partes, seja sob o ponto de vista financeiro, seja sob o ponto de vista técnico, as suas alegações são absolutamente verossímeis, em especial diante das diversas ações ajuizadas em face dos Bancos, questionando, exatamente, a mesma matéria.

Neste passo, competia à instituição financeira comprovar, sem deixar nenhuma dúvida, a regularidade da relação jurídica travada, demonstrando a efetiva contratação do empréstimo consignado pela consumidora demandante,
ex vi
do art. 373, II, do CPC, o que não restou minimamente verificado no caso concreto.

Digo isso porque, embora o réu tenha procedido com a juntada do suposto contrato
sub judice
(Id. 231754158), o que restou confessado pela autora, embora alegue a contratação de outra modalidade de empréstimo, a melhor solução a ser adotada no caso dos autos é a de que a parte autora-recorrente solicitou unicamente a contratação de um empréstimo consignado em seu benefício previdenciário, sem jamais ter pretendido obter e utilizar cartão de crédito.

É que não restou comprovado nos autos a utilização do aludido cartão de crédito, ademais, nem as faturas foram apresentadas, aliás, os documentos exibidos demonstram que o réu procedeu ao desconto de reserva de margem para cartão de crédito diretamente da folha de pagamento da parte autora, porém, diante da negativa da consumidora em relação ao uso do cartão de crédito, caberia ao réu produzir prova em sentido contrário para justificar as cobranças realizadas, todavia, não apresentou prova alguma a respeito.

Diante disso, tem-se que procedendo de forma diversa, a instituição financeira impinge ao consumidor desvantagem exagerada, violando, assim, a previsão do inciso IV, do art. 51, do CDC:

“Art. 51. São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que:

(...)

IV – estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade.”

A conduta do banco viola, também, o princípio da boa-fé objetiva, previsto no art. 422, do Código Civil:

“Art. 422. Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé.”

Cumpre ressaltar, que não é possível a parte autora vislumbrar de forma clara o valor e quantidade de parcelas a serem cobradas, o termo final da quitação da dívida, ou mesmo se o valor do pagamento mínimo da fatura do cartão de crédito seria suficiente para quitar o financiamento decorrente do poder de compra.

Em outros termos, o que se percebe, na verdade, é que o pacto firmado gera uma dívida impagável, tendo em vista que a taxa de juros aplicada consome todo o valor da prestação consignada e impede a amortização do principal, projetando, inclusive, um aumento constante da dívida, o que se mostra extremamente oneroso a parte autora, aqui consumidora.

Diante disso, deve-se converter a modalidade do contrato de cartão de crédito para a modalidade de crédito pessoal consignado em folha de pagamento, por força do disposto no artigo 51, § 2º do CDC
[1]
, observada a taxa média de mercado dos juros remuneratórios para operações da mesma natureza.

Consequentemente, após o recálculo da dívida na forma acima indicada, o que se fará em liquidação de sentença, deverão ser amortizadas as parcelas já pagas pela parte autora (descontados do seu benefício previdenciário), sob a rubrica de reserva de margem consignável ou outra análoga, parcelas essas que, à sua vez, deverão ser corrigidas desde as datas dos descontos em folha pela variação do INPC, até a data da elaboração do cálculo, promovendo-se o encontro das contas.

Acaso remanesça saldo devedor, as parcelas deverão continuar sendo descontadas na folha de pagamento da parte autora, pelo valor mínimo contratado, à taxa fixada, até que o valor débito seja quitado.

Se a dívida já houver sido adimplida, o valor pago a maior deverá ser devolvido de
forma simples
– e não dobrada como pretendido pela requerente em sua inicial, dada a ausência de má-fé por parte da instituição demandada, ainda que reconhecida a prestação de um serviço defeituoso, consoante o entendimento majoritário nesse sentido.

Assim, merece ser acolhido o pedido da parte autora/apelante para determinar a conversão do empréstimo de cartão de crédito consignado para empréstimo pessoal consignado, de modo a prestigiar a verdadeira vontade das partes.

No mesmo sentido se orienta a jurisprudência deste Sodalício:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO –
CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE CARTÃO DE CRÉDITO – VÍCIO DE CONSENTIMENTO EVIDENCIADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO PESSOAL CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO, PARA APOSENTADO – DETERMINAÇÃO DE RECÁLCULO DOS VALORES – EVENTUAL COBRANÇA INDEVIDA
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Necessária a conversão da contratação para empréstimo consignado, observada a taxa média de mercado dos juros remuneratórios para operações da mesma natureza, de modo a evitar o enriquecimento ilícito de uma das partes”.
(TJ-MT - AC: 10093977220228110015, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 23/08/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/08/2023).

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL
E RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - CONVERSÃO DO CONTRATO DE CARTAO DE CRÉDITO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – ONEROSIDADE EXCESSIVA
– JUROS REMUNERATÓRIOS – APLICAÇÃO TAXA MÉDIA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Restando verificado a existência de transferência de valores do banco ao consumidor, valendo-se de um contrato de cartão de crédito consignado, resta evidente o intuito de burlar a margem de consignação legalmente admitida, além da cobrança de juros superiores ao praticado nos empréstimos consignados, causando a onerosidade excessiva ao consumidor e tornando a dívida impagável”.
(TJ-MT - AC: 10170098020228110041, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 26/04/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/05/2023)

Por outro lado, não há dano moral indenizável no caso concreto, haja vista a inexistência de comprovação do dano real sofrido pela parte, já que a parte autora teve a clara intenção de contratar um empréstimo consignado, como aliás, é confessado pela mesma tanto na exordial como nas razões do recurso, e, como tal, dispôs-se a pagá-lo, o que vem sendo realizado, embora a outro título (reserva de margem consignável). Logo, esse fato não configura situação vexatória nem abalo psíquico, tratando-se, na verdade, de mero dissabor.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA –
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC)
– CONSUMIDOR IMAGINANDO ESTAR CONTRATANDO EMPRÉSTIMO PESSOAL – FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO – CONVERSÃO PARA A MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – REPETIÇÃO DE INDÉBITO NA FORMA SIMPLES –
DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Configura prática abusiva, que viola aos princípios da lealdade, boa-fé e transparência, a concessão de empréstimo pessoal consignado na modalidade de cartão de crédito, sem o consentimento da contratante, de forma que o empréstimo deve ser convertido para a modalidade de empréstimo consignado, observada a taxa média de mercado dos juros remuneratórios para operações da mesma natureza, mediante repetição do indébito na forma simples, a ser apurado em liquidação de sentença. “Não há dano moral indenizável no caso concreto, haja vista a inexistência de comprovação do dano real sofrido pela parte, já que a autora teve a clara intenção de contratar um empréstimo consignado” (TJ-MT 10021471120198110009 MT, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 28/04/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/05/2021).
(TJ-MT - AC: 10140737320208110002, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 28/06/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/06/2023)

No caso dos autos, considerando a reforma da sentença nesta via recursal, tem-se que o valor da condenação é baixo, razão pela qual os honorários devem ser arbitrados por equidade, na forma do §8º do art. 85 do CPC, no importe de R$1.000,00 (mil reais), a fim de garantir a justa e adequada remuneração da atividade advocatícia desenvolvida no processo.

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso
para julgar parcialmente procedente os pedidos da inicial, para determinar a conversão do empréstimo na
modalidade do contrato de cartão de crédito para crédito pessoal consignado em folha de pagamento, para aposentado do INSS, mediante a média da taxa de juros aplicada pelo Banco Central para mesma modalidade, segundo a data da disponibilização do saque efetivado, e ainda determinar a repetição do indébito na forma simples, com a incidência de juros de 1% (um por cento) a partir da citação válida e correção monetária pelo índice do INPC, a partir de cada desconto realizado (Súmula 43 do STJ), a ser apurado em liquidação de sentença.

Por consequência, considerando que a autora-recorrente decaiu de parte mínima dos pedidos, com arrimo no art. 86,
caput
, do CPC, inverto o ônus da sucumbência, a fim de que a requerida arque integralmente com as custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo
por apreciação equitativa, de acordo com o trabalho desempenhado pelo patrono da recorrente, no montante de R$1.000,00 (mil reais), nos termos do
§ 8º
do art.
85
do
CPC
.

É com voto.

[1]
Art. 51. São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que:

(...)

§ 2° A nulidade de uma cláusula contratual abusiva não invalida o contrato, exceto quando de sua ausência, apesar dos esforços de integração, decorrer ônus excessivo a qualquer das partes.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/09/2024